Tribunal: STF
Processo: HC 242768
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio. Regime prisional. Substituição da pena. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Antônio Márcio dos Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 878.530/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 4).



    O paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio, na forma tentada, previsto no art. 121, caput, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal – CP.



    No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de abrandamento do regime prisional. Assevera que não há estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto na comarca de origem. Destaca a desproporcionalidade do regime fechado e aponta a suficiência das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Requer, em medida liminar, a suspensão da ordem de prisão expedida em desfavor do paciente. No mérito, pugna pela concessão de regime aberto domiciliar ou monitoramento eletrônico.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    O Tribunal a quo manteve a fração de redução pela tentativa em 1/2 (um meio), sob os seguintes fundamentos:



    "Na derradeira etapa do cálculo, pela tentativa, a pena foi reduzida na fração de 1/2 (metade), - bem justificada, nos seguintes termos: 'No que se refere à fração aplicada, considerando que, no presente caso, o Réu chegou a efetuar o disparo de arma de fogo, tendo o projétil atingido o banco em que se encontrava a vítima na altura de sua cabeça, entendo que essa correu efetivo risco de morte, encontrando-se o acusado próximo à parte final de seu iter criminis, o que impede a incidência da fração redutora em seu máximo (qual seja: 2/3). Por outro lado, contudo, estou incontroverso nos autos que a vítima não sofreu lesão corporal, o que deve ser ponderado, à luz do princípio da proporcionalidade, adotando-se, na espécie, fração em patamar intermediário, com a redução da pena em metade (1/2).' (fls. 482) - resultando, definitivamente, em 03 (três) anos de reclusão, à míngua de outros elementos modificadores, não havendo, portanto, que se falar em maior redução." (fls. 77/78)



    Quanto à redução da pena pela tentativa, o acórdão impugnado consignou que o crime de homicídio qualificado ficou bem próximo da consumação. No ponto, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração de redução da pena e a revisão do patamar de redução aplicado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, tarefa inviável na estreita via do habeas corpus.



    No mesmo sentido:



    (...)



    Por sua vez, o regime intermediário foi fixado pelas seguintes razões:



    "Mantenho o regime inicial semiaberto, bem justificado no r. decisum: Tendo em vista o quantum aplicado de pena, as circunstâncias judiciais favoráveis e a prática do crime mediante ato de violência consistente em disparo de arma de fogo na direção da cabeça da vítima, estabeleço o regime inicial semiaberto para o delito de homicídio, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. (fls. 482). Anote-se que regime prisional mais brando não seria suficiente como resposta adequada à reprovação e prevenção da conduta praticada pelo réu, que efetuou disparo de arma de fogo na direção da cabeça da vítima, que somente não foi atingida, porque o projetil não transfixou o encosto do banco do veículo." (fl. 78)



    Da atenta leitura dos trechos colacionados, percebe-se que as instâncias ordinárias fixaram o regime inicial semiaberto com fundamento nas circunstâncias concretas do delito, destacando-se o modus operandi da conduta praticada com disparo de arma de fogo na direção da cabeça da vítima, que não foi atingida, por circunstâncias alheias à vontade do agente. Não há falar, assim, em fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito, vedada pelo enunciado n. 440 da Súmula desta Corte.



    Na mesma direção:



    (...)



    Nesse contexto, não se vislumbra flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente